Tribunal: TJSP
Processo: 0402877-93.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Pendência de julgamento do Tema 1.037 pelo STF, referente à incidência de "juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório" – Ausência de determinação de sobrestamento de processos semelhantes – Incidência da Súmula Vinculante 17 – Cabimento – Impossível afastar a incidência de Súmula Vinculante,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença – Pendência de julgamento do Tema 1.037 pelo STF, referente à incidência de "juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório" – Ausência de determinação de sobrestamento de processos semelhantes – Incidência da Súmula Vinculante 17 – Cabimento – Impossível afastar a incidência de Súmula Vinculante, dado seu caráter vinculante e obrigatório enquanto não for suspensa ou cancelada pelo Supremo Tribunal Federal – Todavia, resguarda-se o direito de os exequentes desarquivarem futuramente os autos e prosseguirem com a execução, no caso de a Súmula Vinculante 17 vir a ser cancelada no julgamento definitivo do Tema 1.037 pelo STF – Impossibilidade de execução inversa em face dos exequentes – Precatório expedido e pago antes de 25.03.2015 – Observância das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4425 e 4357 – Modulação dos efeitos – Correta a incidência da TR na correção monetária – Sentença anulada parcialmente, a fim de que a Contadoria Judicial elabore os cálculos segundo os parâmetros jurídicos já expostos por ela, que nessa parte se mantém – Recurso dos exequentes parcialmente provido e recurso fazendário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053
Registro: 2020.0000153837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0402877-93.1994.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado TEXCOLOR S.A., é apelado/apelante ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso dos exequentes e negaram provimento ao recurso fazendário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053 - Comarca de
São Paulo
Apelante/Apelado: Texcolor S.A.
Apelado/Apelante: Estado de São Paulo
Voto no 38.594
APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença –
Pendência de julgamento do Tema 1.037 pelo STF,
referente à incidência de “juros de mora no período
compreendido entre a data da conta de liquidação e a
expedição
do
requisitório”
–
Ausência
de
determinação
de
sobrestamento
de
processos
semelhantes – Incidência da Súmula Vinculante 17 –
Cabimento – Impossível afastar a incidência de
Súmula Vinculante, dado seu caráter vinculante e
obrigatório enquanto não for suspensa ou cancelada
pelo Supremo Tribunal Federal – Todavia, resguarda-
se o direito de os exequentes desarquivarem
futuramente os autos e prosseguirem com a
execução, no caso de a Súmula Vinculante 17 vir a
ser cancelada no julgamento definitivo do Tema
1.037 pelo STF – Impossibilidade de execução
inversa em face dos exequentes – Precatório
expedido e pago antes de 25.03.2015 – Observância
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4425 e
4357 – Modulação dos efeitos – Correta a incidência
da TR na correção monetária – Sentença anulada
parcialmente, a fim de que a Contadoria Judicial
elabore os cálculos segundo os parâmetros jurídicos
já expostos por ela, que nessa parte se mantém –
Recurso dos exequentes parcialmente provido e
recurso fazendário improvido.
Vistos, etc.
I. Trata-se de cumprimento de sentença,
onde se reconheceu a quitação do débito, com a vedação
de execução inversa em favor do executado e consequente
extinção do processo.
II. Os exequentes apelam a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053
reconhecer a existência de saldo credor pendente de
pagamento. Requerem, preliminarmente, a declaração de
nulidade da sentença, por violação à ampla defesa, uma
vez que não houve perícia contábil. Logo, não seria
possível afirmar que houve a quitação do saldo credor.
Quanto ao mérito, alega que haveria preclusão lógica, pois
a Fazenda não poderia se insurgir contra o depósito
realizado por ela mesma. Por fim, alegam que a revisão
dos cálculos violaria a coisa julgada. Nesse sentido, requer
o provimento do apelo para que os juros de mora incidam
durante todo o período, inclusive no período requisitorial
constitucional, previsto no art. 78 do ADCT.
III. A Fazenda do Estado recorre pela
execução invertida de saldo negativo, em face dos
exequentes.
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de recursos
recíprocos de apelação. Os exequentes requerem o
pagamento de saldo credor. A executada, por sua vez,
requer a execução invertida de saldo devedor em face dos
exequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053
O recurso dos exequentes merece
provimento parcial; enquanto o recurso da executada
não prospera.
A preliminar de nulidade suscitada pelos
exequentes deve ser acolhida, pois, de fato, não é possível
afirmar que houve a quitação do saldo credor, ante da
elaboração de prova de natureza contábil.
Desse modo, a sentença deve ser
parcialmente anulada para que a Contadoria Judicial
elabore parecer sobre a existência de eventual saldo
credor, observando-se os parâmetros seguintes, já
constantes da sentença, que nessa parte se mantém.
Bem analisados os autos, verifica-se que
o precatório judicial foi expedido para pagamento
parcelado do débito até 2010.
Com fundamento no artigo 78 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído
pela EC 30/00, o ente público foi autorizado a parcelar o
pagamento do precatório, com início em dezembro de
2001. Houve aqui uma excepcional sistemática moratória
de
pagamento
das
indenizações
consagrada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053
Constituição Federal.
A leitura do artigo 78 do ADCT que
implantou
em
favor
do
Estado
essa
moratória
extraordinária , autorizou que o débito consolidado com
juros fosse dividido em parcelas, sujeitando-se à
incidência de correção monetária até o pagamento; com
exclusão, em princípio, de nova incidência de juros, sejam
moratórios, sejam compensatórios (STJ, REsp no 591.085,
DJe de 20/02/2009; STF, RE 590.751, DJe de 01/04/2011,
com repercussão geral).
Num primeiro momento apura-se o
montante do débito, seja total ou parcial, inclusive, com o
cômputo de correção monetária e juros; após, consolida-se
o débito que deve, então, ser dividido em parcelas iguais,
corrigidas monetariamente até a data do efetivo
pagamento.
Assim, somente se descumprido o prazo
constitucional previsto para o pagamento de precatórios,
até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora
e, em consequência, nos juros a ela relativos, mas
contados vencimento de cada parcela e não durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053
moratória.
Quanto
à
eventual
superação
do
entendimento acima, convém registrar que, até o
momento, não houve sobrestamento de processos
análogos em nível nacional, durante o trâmite das
Propostas de Súmula Vinculante 59 e 111 e; nem nos
autos do Tema 1.037 pelo STF.
Assim, impossível afastar a incidência
da Súmula Vinculante 17, dado seu caráter vinculante e
obrigatório, enquanto a tese não for suspensa ou cancelada
pelo próprio STF.
Não prospera a alegação de que o
recálculo do saldo devedor ofenderia a coisa julgada, na
medida em que os juros em continuação foram aplicados
com base em decisões administrativas incorretas e não em
observância ao título judicial propriamente dito.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ
acolhe a possibilidade de exclusão, como erro de cálculo,
dos juros em continuação à revisão dos cálculos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053
ofensa à coisa julgada. 1
Todavia, convém resguardar o direito de
os exequentes revisarem os cálculos ou desarquivarem
futuramente os autos e prosseguirem com a execução, no
caso de a Súmula Vinculante 17 vir a ser cancelada;
possibilitando-se, somente nessa hipótese, a incidência de
juros de mora durante o período de graça previsto no art.
100 da CF.
Não é possível de se proceder nestes
1 STJ, precedentes: AgRg no RMS 39.302/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe30/9/2014; RMS 40.918/SC, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe19/8/2014; RMS 45.029/SP,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe12/6/2014; AgRg no
RMS 43.859/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, SegundaTurma, DJe
22/5/2014; e RMS 39.542/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, SegundaTurma,
DJe 13/11/2013. Recurso ordinário improvido.(RMS 44.630/SP, Rel.Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015,DJe
19/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053
autos à execução inversa em face dos exequentes, pois
inexiste título judicial que possa compeli-los à devolução.
A respeito da aplicação integral da Lei
11.960/09 nos juros e na correção monetária, os índices de
juros e de correção monetária serão os mesmos tanto ao
precatório quanto à requisição de pequeno valor.
Concluído o julgamento das ADIs no
4425 e 4357 perante o STF, houve modulação de efeitos
da declaração de inconstitucionalidade do índice de
correção monetária (TR)2 prevista na EC no 62/09 e, por
arrastamento, na Lei 11.960/09, da seguintes forma:
Aos precatórios expedidos ou pagos até
25/03/15, mantém-se a aplicação de correção monetária
segundo a TR. Após essa data, os créditos em precatórios
devem ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo e Especial (IPCA-E).
Na hipótese, trata-se de precatório
expedido e pagos antes de 25/03/15.
2 Taxa Referencial, equivalente ao índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053
Logo, correta a incidência da TR nos
cálculos de correção monetária e de juros de mora
conforme artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Daí o porquê, dá-se provimento parcial
ao recurso dos exequentes, para anular parcialmente a
sentença, determinando-se que a Contadoria Judicial
elabore os cálculos segundo os parâmetros jurídicos
expostos pela sentença de origem, que nessa parte se
mantém. Por sua vez, o recurso da executada deve ser
improvido, ante a impossibilidade de execução inversa.
Nesta parte, a sentença igualmente se mantém.
Resguarda-se, de qualquer modo, o
direito de os exequentes revisarem os cálculos ou
desarquivarem futuramente os autos e prosseguirem com a
execução, se a Súmula Vinculante 17 vier a ser cancelada
no julgamento definitivo do Tema 1.037 pelo STF.
MAGALHÃES COELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0402877-93.1994.8.26.0053